Tribunal: TJSP
Processo: 2203524-16.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
r no 1.340/2002, na redação original e na conferida pelas Leis Complementares n. 1.371/2002, n. 1.407/2002, n. 1.613/2003, n. 1.845/2005, n. 1.868/2005, n. 2.128/2006, e n. 2.194/2007, do Município de Ribeirão Preto – Contratação por tempo determinado – Arts. 111 e 115, II e X da Constituição Estadual – Possibilidade condicionada ao atendimento dos requisitos listados no Tema 612 de Repercussão Geral: "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração" – Inadequação da legislação municipal aos requisitos constitucionais, conforme orientação do C. STF – Redação excessivamente abrangente, que não indica a necessidade temporária, interesse público excepcional ou indispensabilidade da contratação extraordinária – Hipótese previsível e sob controle da administração pública – Prazo máximo de contratações realizadas igualmente inconstitucional – Modulação dos efeitos – Requisitos legais da segurança jurídica e interesse social não verificados – Excepcionalidade não demonstrada – Ressalva-se, entretanto, a irrepetibilidade dos valores já percebidos de boa-fé pelos contratados de forma temporária – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203524-16.2025.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 06/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

06/12/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 1.340/2002, na redação original e na conferida pelas Leis Complementares n. 1.371/2002, n. 1.407/2002, n. 1.613/2003, n. 1.845/2005, n. 1.868/2005, n. 2.128/2006, e n. 2.194/2007, do Município de Ribeirão Preto – Contratação por tempo determinado – Arts. 111 e 115, II e X da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 1.340/2002, na redação original e na conferida pelas Leis Complementares n. 1.371/2002, n. 1.407/2002, n. 1.613/2003, n. 1.845/2005, n. 1.868/2005, n. 2.128/2006, e n. 2.194/2007, do Município de Ribeirão Preto – Contratação por tempo determinado – Arts. 111 e 115, II e X da Constituição Estadual – Possibilidade condicionada ao atendimento dos requisitos listados no Tema 612 de Repercussão Geral: "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração" – Inadequação da legislação municipal aos requisitos constitucionais, conforme orientação do C. STF – Redação excessivamente abrangente, que não indica a necessidade temporária, interesse público excepcional ou indispensabilidade da contratação extraordinária – Hipótese previsível e sob controle da administração pública – Prazo máximo de contratações realizadas igualmente inconstitucional – Modulação dos efeitos – Requisitos legais da segurança jurídica e interesse social não verificados – Excepcionalidade não demonstrada – Ressalva-se, entretanto, a irrepetibilidade dos valores já percebidos de boa-fé pelos contratados de forma temporária – Ação procedente.